Tribunal: TJDFT
Processo: 0004169-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004169-71.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ADELTON DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS AFASTADAS. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. PRECEDENTES DO STJ. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO VERIFICADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Os crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, é o que chamamos de teoria da apprehensio e amotio. 2. O conjunto probatório é coeso no sentido de que houve a inversão da posse do bem. Isto porque o apelante pegou o aparelho celular do interior da bolsa da vítima e retirou da esfera de sua vigilância, levando-o dentro do seu bolso e se deslocando para fora do supermercado. Furto consumado, portanto. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em desistência voluntária, que só ocorre quando o agente, que inicia a realização de uma conduta típica, interrompe voluntariamente sua execução. 4. Reconhecido o arrependimento posterior, uma vez que a própria vítima quem define que "aproximou-se do apelante e pediu a ele que lhe devolvesse o telefone, pois sabia que ele havia pegado em sua bolsa, o que foi atendido imediatamente sem qualquer resistência pelo acusado. O réu tirou o celular do bolso e lhe devolveu, em perfeitas condições, atendendo ao seu pedido". 5."Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). 6. Não há que se falar em afastamento da reincidência quando a condenação que fundamentou a agravante não foi alcançada pelo período depurador. No caso, entre a sentença que extinguiu a punibilidade e a data do crime em análise não decorreu o prazo de cinco anos. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 44, 65 e 69, todos do Código Penal, sustentando que o enunciado 231 da Súmula do STJ não é vinculante e está em descompasso com a efetivação de seus direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal da pena em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O entendimento deste Sodalício é assente no sentido de considerar igualmente preponderantes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Também há jurisprudência firme no sentido de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral.” (AgRg no AREsp 1439346/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/6/2019. Em igual sentido, corroborando a manutenção do referido entendimento, confira-se a decisão monocrática prolatada no REsp 1837256, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/12/2019. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009